Tribunal: STF
Processo: Rcl 43989
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face da decisão do Juízo da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0101324-89.2018.5.01.0053, que, ao deixar de sobrestar o feito, teria ofendido a decisão desta Corte na ADC 58, que determinou a suspensão de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a discussão quanto ao índice de correção monetária e a aplicação dos artigos 897, § 7º, 899, § 4º, da CLT, e art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.
    Sustenta-se, em síntese, que a determinação de suspensão nacional alcança a todos os processos no âmbito nacional, indistintamente da fase processual em que se encontrem.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação referido ato decisório.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao deferir a medida cautelar na ADC 58, DJe 1º.7.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assim consignou:
    “Trata-se de ações declaratórias de constitucionalidade propostas com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §1º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 
    Na ADC 58, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF sustenta que os arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 formam um bloco normativo próprio, regulamentando a atualização dos débitos trabalhistas, em especial decorrentes de condenações judiciais, de forma a atender às necessidades da relação laboral e em conformidade com as disposições constitucionais pertinentes.
    (…)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59. 
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    Interposto agravo regimental da decisão que concedeu a liminar na ADC 58, o relator, ao negar provimento ao agravo, esclareceu:
    “Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” (ADC 58 AgR, DJe 6.7.2020; grifos no original)
    Em consulta aos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, mediante a decisão impugnada por esta reclamação, assim considerou a questão (eDOC 22, p. 5):
    “As reclamadas impugnam os cálculos da contadoria alegando equivoco no índice de correção monetária adotado pela Contadoria, alegando ser devida a adoção do índice TR, bem como aventando a suspensão do feito em virtude de decisão proferida na ADC nº 58.
    Em 27/06/2020, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão liminar que determinou “a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.
    Note-se que, em uma primeira leitura seria possível concluir ser imperiosa a suspensão do presente processo.
    Porém, em apreciação de Agravo Regimental interposto peça Procuradoria-Geral da República contra a decisão que deferiu a liminar, o Ministro esclareceu que “Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”
    E no caso em apreço, o índice de correção monetária a ser adotado foi fixado o índice de correção monetária a ser adotado foi fixado pelo V. Acórdão, transitado em julgado.
    Portanto, não há que se falar em suspensão do feito posto que incabível a discussão acerca da matéria, revestida pela coisa julgada.
    Corretos os cálculos posto que observaram os estritos parâmetros da decisão de mérito.”
    Constata-se que, ao dar prosseguimento ao feito, determinara-se a apuração dos valores relativos à correção monetária de dívidas trabalhistas com fundamento na aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD) para os débitos trabalhistas devidos até o dia 25/3/2015 e aplicação do IPCA-E a partir do dia 26/3/2015 (eDOC 14, p.13).
    Sendo assim, prima facie, a decisão reclamada aparenta ter ido além do limite que a decisão de suspensão nacional dos processos concedeu, ao permitir o regular andamento de processos judiciais e a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela controversa do valor das condenações.
    Ante o exposto, presentes os pressupostos de fumus boni iures e o periculum in mora, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, nos termos do art. 989, II, do CPC, defiro o pedido liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada, nos autos do Processo 0100711-78.2019.5.01.007, apenas no tocante à parcela controversa.
    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente